Tribunal: TJSP
Processo: 2014031-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO À MEAÇÃO E NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS - Decisão do juízo de origem que deferiu parcial e liminarmente a tutela cautelar pretendida de arrolamento de bens, com determinação de bloqueio de bens, bem como determinou a suspensão dos efeitos da escritura pública de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E PARTILHA DE BENS C/C RECONHECIMENTO DE DIREITO À MEAÇÃO E NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS - Decisão do juízo de origem que deferiu parcial e liminarmente a tutela cautelar pretendida de arrolamento de bens, com determinação de bloqueio de bens, bem como determinou a suspensão dos efeitos da escritura pública de inventário extrajudicial dos bens do "de cujus" – Mantença - Presença dos elementos do artigo 300 do CPC - União estável sob o regime da separação obrigatória de bens que teve início em 09.12.1992 – Cônjuge varão que à época contava 61 anos de idade - Exegese do artigo 258, II, do CC/1916 – Inteligência da Súmula 377 do C. STF em sua interpretação mais moderna – União estável que se permeou por pelo menos 30 anos – Esforço comum não é somente traduzido exclusivamente pela contribuição financeira direta, sendo que pode haver contribuição financeira indireta – Ademais, empresa do "de cujus" da qual era sócio foi constituída em 18.10.1977, porém houve majoração do capital social em 25.02.1997, época em que já vigia a união estável – Medida imposta pelo douto magistrado de origem que garante o resultado útil do processo, impedindo eventual dissipação ou extravio do acervo patrimonial antes de resolvida a questão objeto dos autos - Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.